Tribunal: TJBA
Processo: 8000078-81.2020.8.05.0084
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000078-81.2020.8.05.0084

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELOISA ALVES DE CIRQUEIRA

Advogado(s)
:
IGOR DE SOUSA ANJOS

APELADO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO

Advogado(s)
:
JOSE JORGE PEREGRINO DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA INSTRUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de adicional de insalubridade, alegando exposição habitual e permanente a agentes insalubres durante suas funções no hospital municipal, especialmente na coleta de lixo hospitalar, sem fornecimento adequado de EPIs. A sentença foi impugnada sob o argumento de ausência de perícia técnica, não obstante elementos probatórios nos autos, incluindo LTCAT e normas locais que reconheceriam o direito ao adicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de realização de perícia técnica inviabiliza o julgamento do mérito da ação de cobrança de adicional de insalubridade, à luz da tese firmada no IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência desta Corte, consolidada no IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000, estabelece que o exame do direito ao adicional de insalubridade por servidor público pode ocorrer judicialmente, com aplicação subsidiária das normas federais (NR-15 do MTE), desde que instruído com perícia técnica, salvo se for manifestamente desnecessária.

A sentença recorrida não fundamenta adequadamente a dispensa da perícia, nem demonstra que o fato constitutivo do direito esteja incontroverso ou comprovado por outros meios de prova, conforme exigência dos arts. 369 e 374, II e III, do CPC/2015.

A ausência de produção de prova pericial, quando imprescindível para formação do convencimento judicial, caracteriza cerceamento de defesa e nulidade da sentença, devendo o feito retornar à origem para regular instrução.

Precedentes do TJ/BA reconhecem a possibilidade de servidores públicos, em situações semelhantes, receberem adicional de insalubridade mediante comprovação técnica do exercício de atividades insalubres.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n.º
8000078-81.2020.8.05.0084 da Comarca de Gentio do Ouro, sendo apelante -
ELOISA ALVES DE CIRQUEIRA
e apelado -
MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do relatório e voto do Relator.

Salvador,

2